Tribunal: TJMT
Processo: 0016288-44.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016288-44.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NERI ANTONIO BIAZUS - CPF: 441.468.849-34 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS PETTINATI - CPF: 013.587.651-62 (APELANTE), SAMARA PEREIRA PETTINATI - CPF: 019.849.321-52 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS PETTINATI - CPF: 013.587.651-62 (ADVOGADO), EXPRESSO TRUCK PROPAV (APELANTE), PRISCILA HELENA ALVES TEIXEIRA - CPF: 057.125.156-01 (ADVOGADO), CECILIA SARSUR DA FONSECA - CPF: 054.132.276-12 (ADVOGADO), EXPRESSO TRUCK - CLUBE DE BENEFICIOS AO CAMINHONEIRO - CNPJ: 09.434.840/0001-37 (APELANTE), EXPRESSO TRUCK - CLUBE DE BENEFICIOS AO CAMINHONEIRO - CNPJ: 09.434.840/0001-37 (APELADO), PRISCILA HELENA ALVES TEIXEIRA - CPF: 057.125.156-01 (ADVOGADO), CECILIA SARSUR DA FONSECA - CPF: 054.132.276-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS -

LUCRO CESSANTE COMPROVADOS

DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9o DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.

Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9o da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas.

A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0016288-44-2013

APELANTE: RAFAEL DIAS PETTINATI

APELADO:

NERI ANTONIO BIAZUS E OUTROS

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rafael Dias Pattinati
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes decorrentes de Acidente de Trânsito,
condenando o Apelante a pagar ao Requerente a quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), a título de danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso, bem como a importância de R$ 8.633,75 (oito mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de lucro cessante corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
Julgou parcialmente procedente a lide securitária
para condenar a Expresso Truck a indenizar, regressivamente, o requerido Rafael Dias Pattinati dos valores que foi condenado a pagar ao Requerente a título de danos materiais até o limite previsto no contrato. Considerou que a denunciada apresentou resistência à denunciação à lide e foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação em danos materiais.

Nas razões recursais o Apelante Rafael Dias Pattinati alega que o Apelado ajuizou a demanda pretendendo o recebimento de danos materiais e lucro cessante em razão de acidente de trânsito, sustentando que seu veículo foi danificado, porém, a Seguradora responsável pelo Caminhão do Apelante consertou a carreta não autorizando o conserto dos supostos danos ocorridos no cavalo mecânico.

Afirma que como tem seguro denunciou à lide a Seguradora Expresso Truck Propav, que apresentou contestação, sustentando já ter reparado todos os prejuízos suportados pelo Apelado.

Assevera que na audiência de instrução e julgamento foi ouvida apenas a testemunha arrolada pelo próprio Apelante, sendo indeferida prova pericial, sobrevindo a sentença recorrida.

Argumenta que o Juízo reconheceu que os orçamentos apresentados pelo Apelado estavam divergentes com os danos ocasionados pelo acidente, e os refutou, ao fundamento de que o Boletim de Ocorrência atestou que o caminhão trator teve avarias na lateral esquerda apenas danos leves no retrovisor e carenagem, contudo, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) com relação ao retrovisor e R$ 6.100 (seis mil e cem reais referente a carenagem.

Assevera que da análise dos orçamentos apresentados pelo Apelado verifica-se que o valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) seria para reparar a funilaria e a pintura da cabine de forma integral e não apenas o dano ocasionado no cavalo mecânico pertencente ao Apelado.

Alega que o veículo do Apelado é antigo e trafegava em péssimas condições, e o mesmo busca aproveitar-se da situação para reparar seu veículo apresentando orçamento cobrando diversos itens que não foram danificados pelo acidente, assim como incluiu serviços de funilaria e pintura que seriam realizados em toda cabine do caminhão com valor de reparo de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Sustenta que o Apelado alegou que em razão da negativa da Seguradora teve de consertar o caminhão às suas expensas para voltar a trabalhar, mas não carreou aos autos qualquer recibo ou nota fiscal para comprovar, ademais, seus orçamentos apresentados não são condizentes com a realidade.

Com relação ao lucro cessante sustenta que não é sendo possível atestar com clareza o dia em que o veículo foi retirado do pátio da oficina pelo Apelado, uma vez que não foi apresentado documento de data de entrada e data de saída da oficina.

Alega que o Juízo condenou o Apelante ao pagamento de R$ 8.633,74 (oito mil seiscentos e trinta três reais e setenta e quatro centavos), a título de lucros cessantes referente a 40% (quarenta por cento), de R$ 21.584,37 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), que seria o faturamento do veículo no período de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, no entanto, os rendimentos líquidos dos caminhoneiros autônomos gira em torno de 10% dos rendimentos brutos e considerando que o Apelado é motorista autônomo encaixa-se na Lei 12.794/2013, não podendo prosperar os cálculos

realizados .

Alega se assim não entender, deve ser acolhido o valor declarado no imposto de renda do Apelado correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao mês que em um período de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias seria correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assevera que com relação a lide secundária o Juízo afastou a obrigação da Seguradora

a ressarcir ao Apelante os supostos danos emergentes sofridos pelo Autor, no entanto, o contrato não traz qualquer menção quanto a exclusão de reparação de danos emergentes de veículos de terceiros, argumentando que deve ser observado o Princípio da Boa Fé Objetiva dentre outros. Pugna ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a improcedência da ação.

Nas contrarrazões a Seguradora Expresso Truck Clube de benefícios ao Caminhoneiro sustenta que não há razão para reforma da sentença acrescentando que não assume pagamento referente a lucro cessante, não havendo falar em reforma da sentença quanto a esta questão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Apelado Neri Antônio Biazus sustenta que os argumentos constantes do recurso não são bastantes para modificar a sentença, tendo em vista que são os mesmos lançados na contestação.

Alega que comprovou os danos causados em seu caminhão e que não foram indenizados pelo Requerido, tendo apresentado, inclusive, notas fiscais e conhecimentos de frete que comprovam os valores que deixou de lucrar em razão do tempo em que ficou paralisado.

Sustenta que os danos causados no trator-cavalo foram ocasionados por ocasião do acidente como consta do Boletim de Ocorrências, sendo que os orçamentos apresentados constam os reais valores utilizados para pagamento do reparo do caminhão cavalo/trator do Apelado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023